Tribunal: TJDFT
Processo: 0709191-14.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709191-14.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: VANESSA ROCHA FIGUEIREDO RECORRIDO: MERCOSUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que não conheceu do Recurso Inominado interposto pela embargante, considerando que não houve demonstração do preenchimento dos requisitos da gratuidade de justiça e tampouco foram recolhidas as custas e o preparo. Em suas razões (ID 62753036), a embargante sustenta que está desempregada e sobrevive da realização de “bicos”, não possuindo meios para comprovar seus ganhos. Verbera, assim, ser incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários. Aduz que há “erro material” na decisão, que merece ser modificada para recebimento do recurso ou para exclusão da condenação ao pagamento das custas e honorários. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Deixo de determinar a intimação do recorrido/embargado, nos termos do que dispõe o § 2o do art. 1.023 do CPC, porque não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material em qualquer decisão judicial. No caso, a irresignação da embargante refoge à via estreita dos embargos de declaração cuja finalidade não é outra senão a de integrar a sentença, sendo que eventual pleito modificativo haverá de ser deduzido pelo meio processual adequado, porquanto não há omissão nem contradição na decisão embargada. Ademais, conforme relatado na decisão embargada, a recorrente deixou fluir o prazo assinalado para demonstração de sua hipossuficiência e, agora, a destempo, pretende reverter as consequências de sua inércia, merecendo destaque, ainda, o fato de não ter juntado, mesmo agora, cópias de extratos bancários, comprovante de isenção da Declaração de Ajuste Anual, comprovantes de despesas ou outros documentos que poderiam justificar a alegada ausência de recursos. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela embargante, mantendo a decisão de ID 62344506 tal como lançada. Com a preclusão, prossiga-se, nos termos determinados anteriormente. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.